Tribunal: STF
Processo: AI 516410
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração.
Provada sua tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. IPTU. Progressividade.
Lei municipal anterior à EC 29/00. Inconstitucionalidade. Súmula
668. Agravo regimental não provido. "É inconstitucional a lei
municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional
29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a
assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana".
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de coleta
de lixo e limpeza pública (TCLLP). Cobrança. Inviabilidade. Agravo
regimental não provido. Não é legítima a cobrança de taxa quando não
 vinculada apenas à coleta de lixo domiciliar, mas, também, de
serviço de caráter universal e indivisível como a limpeza de
logradouros públicos.
4.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Taxa de coleta de iluminação pública (TIP).
Cobrança. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. Súmula 670.
Agravo regimental não provido. "O serviço de iluminação pública não
pode ser remunerado mediante taxa."
5.      RECURSO. Extraordinário.
Lei Municipal. Declaração de inconstitucionalidade. Controle difuso.
 Efeito ex nunc. Inadmissibilidade. Não se aplica o efeito ex nunc à
 declaração de inconstitucionalidade em processo de controle difuso.